Tribunal: CARF
Processo: 10711.725054/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. SÚMULA CARF No 187.
É devida a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do DL no 37/1966, quando se descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10711.725054/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.616 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. SÚMULA CARF No 187.
É devida a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do DL no 37/1966,
quando se descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF
no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725054/2013-41
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Régis Venter (Suplente convocado) que lhe
dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• A descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara
e completa;
• A requerente não deixou de prestar informações não se enquadrando no tipo legal
citado no AI;
• Defende a aplicação do art.112 do CTN com interpretação mais favorável à
impugnante;
• É beneficiário da denúncia espontânea, pois prestou as informações de carga antes da
lavratura do AI.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa aos arts. 9o
e 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso o LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
nulidade do Auto de Infração por ausência de comprovação da ocorrência
dos fatos geradores, com ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, sendo que a
Fiscalização não apresentou nenhum documento;
(iii)
não deixou de prestar informações;
(iv)
não houve nenhum prejuízo ao Erário;
(v)
a multa aplicada é desproporcional; e
(vi)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Nulidade do Auto de Infração
Não se sustentam as alegações de nulidade do Auto de Infração em decorrência de
a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa,
com ofensa aos arts. 9o e 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso LV, do art. 5o da Constituição
Federal, bem como por ofensa ao art. 142 do CTN.
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal, e
enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966.
Dispõe o Auto de Infração (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal), o
contribuinte, na qualidade de agente de carga concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, portanto não respeitando o prazo previsto na
legislação tributária.
A descrição das infrações foram consignada no Auto de Infração nos seguintes
termos:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

Percebe-se, então, a identificação dos requisitos legais necessários a legitimar a
autuação.
Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

- Mérito: Da não caracterização da infração imposta
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição das ocorrências, todas elas referentes ao atraso na prestação
de informações.
O Auto de Infração possui como dispositivo legal infringido o art. 107, inc. IV,
alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, por não
prestação de informações da carga no prazo legal estabelecido pela IN-SRF n° 800 de 2007, em
seu artigo 22, em que é descrito que o agente de carga concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, portanto não respeitando o prazo previsto na
legislação tributária.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração e
transcritas no tópico precedente demonstram que se tratam efetivamente do atraso na prestação
de informações.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e horários
mencionados no Auto de Infração caracterizadores do cometimento das violações aos prazos
para prestação das informações, o que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo,
portanto, incontroversa tal questão.
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data e
hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias.
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos e é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Ademais, tem-se que a Recorrente é um agente desconsolidador de carga, o que
atrai a sua responsabilidade pelo descumprimento de prestação de informações tempestivas,
matéria esta definida pela Súmula no 187 do CARF, a qual possui o teor adiante:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.”
Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo no
11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725054/2013-41

Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente
(vedação ao confisco – art. 150, inc. IV da Constituição Federal), tem aplicação o contido na
Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital